Tribunal: TJMMG
Processo: 2000088-51.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS - CRIME DE DESERÇÃO APÓS FÉRIAS - ARTIGO 188, INCISO I, DO CPM - PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL QUE JÁ FOI REALIZADA - PERDA DE OBJETO - DENÚNCIA RECEBIDA - NO MÉRITO, PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - HABEAS CORPUS NÃO PERMITE EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICA NEM DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUABILIDADE DA VIA ELEITA - DENEGADA A ORDEM.
- Tendo em vista que a reunião de transação penal já foi realizada, o pedido liminar de suspensão da referida reunião perde o seu objeto.
- O trancamento de ação penal é uma medida excepcional somente admissível quando transparecer nos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade de conduta ou a extinção de punibilidade, o que não é possível verificar neste momento processual.
- Inexistência de qualquer ameaça, constrangimento, violência ou coação ilegal derivada de abuso de poder na liberdade de locomoção do paciente.
- Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000088-51.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000363-91.2021.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 15/06/2021 Publicação: 21/06/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE DESERÇÃO APÓS FÉRIAS – ARTIGO 188, INCISO I, DO CPM – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL QUE JÁ FOI REALIZADA – PERDA DE OBJETO – DENÚNCIA RECEBIDA – NO MÉRITO, PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – HABEAS CORPUS NÃO PERMITE EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICA NEM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUABILIDADE DA VIA ELEITA – DENEGADA A ORDEM. - Tendo em vista que a reunião de transação penal já foi realizada, o pedido liminar de suspensão da referida reunião perde o seu objeto. - O trancamento de ação penal é uma medida excepcional somente admissível quando transparecer nos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade de conduta ou a extinção de punibilidade, o que não é possível verificar neste momento processual. - Inexistência de qualquer ameaça, constrangimento, violência ou coação ilegal derivada de abuso de poder na liberdade de locomoção do paciente. - Ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Pedro Henrique Franco, impetrante/advogado Adir Cláudio Campos e autoridade coatora o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Cb PM Pedro Henrique Franco, para trancamento da Ação penal n. 2000363-91.2021.9.13.0002, tendo como autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, pelos fatos e fundamentos que passa a expor. Consta nos autos que, no dia 16/11/2020, o Cb PM Pedro Henrique Franco apresentou-se na Secretaria do 17º BPM, após o retorno de seu período de licença para disputa eleitoral. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Neste mesmo dia, o ora paciente foi informado pelo Chefe da Secretaria do 17º BPM, Sub Ten PM Joel Nunes Assis, de que os seus 25 (vinte e cinco) dias úteis de férias seriam antecipados para aquela data. Assim, o seu período de férias iniciaria a partir de 16/11/2020 e não mais no dia 26/11/2020, conforme havia sido anteriormente estipulado. A antecipação do gozo das férias acordada pessoalmente foi formalizada através de publicação em Boletim Interno, o qual é amplamente conhecido e acessado por todos os integrantes da unidade. Nesse contexto, o Cb PM Pedro Henrique Franco deveria ter voltado ao serviço no dia 21/12/2020 e já estava escalado na 158ª Cia PM, de serviço na sala de registro de REDS, às 15h30min, contudo não compareceu, ausentando-se sem licença neste dia e nos dias subsequentes. No dia 30/11/2020, o ora paciente compareceu no caixa eletrônico de sua unidade para sacar uma importância em dinheiro, quando foi preso em flagrante delito pelo cometimento da infração penal tipificada no artigo 188, inciso I, do CPM. No dia 09/04/2021, foi realizada, pelo sistema Zoom, audiência remota de transação penal, conforme art. 76 da Lei n. 9.099/95, ocasião em que foi ouvida a defesa e consultado o indiciado, que se posicionaram pela não aceitação da proposta de transação penal. Determinou o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME que se abrisse vista ao Ministério Público para o oferecimento da ação penal e, após a manifestação do Parquet, que voltassem os autos conclusos. Por estes fatos, o Ministério Público denunciou o Cb Pedro Henrique Franco nas sanções do artigo 188, inciso I, do CPM. A denúncia foi recebida em 04/05/2021 (ev. 1 – DENUN3). Alegou a defesa que o paciente foi preso quando se encontrava no interior do prédio da unidade militar, para onde tinha ido, espontaneamente, fazer uma retirada de dinheiro no caixa eletrônico. Disse que não tem cabimento supor que alguém que soubesse que estava em flagrante delito iria se comportar da forma que o paciente se comportou perante a sua chefia militar. Alegou que a denúncia é inepta ao ter lacunas na descrição de circunstâncias relevantes e indispensáveis para a demonstração da conduta dolosa e que, contudo, o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME recebeu a denúncia e não cuidou de examinar de forma fundamentada a completa ausência das aludidas circunstâncias. Aduziu que essa ausência de exame chama a atenção porque a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, Dra. Daniela de Freitas Marques, ao conceder a liberdade provisória ao paciente, já havia notado as referidas circunstâncias como sendo possíveis revelações da inexistência do delito ao afirmar: “A própria configuração do crime em seus aspectos de tipicidade objetiva e subjetiva não parecem – em juízo superficial – plenamente configurados: havendo controvérsia se houve erro ou se houve falta do dever de se informar e consequente assunção do risco por parte do graduado”. Disse ainda que a denúncia se limitou a descrever o fato de o paciente não ter-se apresentado após oito dias do término de suas férias, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 mas não descreveu em que circunstâncias esse fato fora apurado pela chefia militar do paciente, que foi preso quando ainda gozava as suas férias regulares, conforme constava no sistema informatizado da PMMG, na intranet (férias anuais resumo) – DOC 5). Alegou a defesa que o paciente é portador de transtornos psiquiátricos e possui extenso prontuário médico juntado aos autos. Disse que a jurisprudência do STM é firme e consolidada em considerar que a falta de descrição de circunstância relevante e decisiva para se apurar a ilicitude e a culpabilidade da conduta é causa de trancamento de ação penal, e tal omissão viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Acrescentou que o pedido de liminar pleiteado visa suspender a realização da audiência de transação penal designada para o dia 17/06/2021, às 13 horas, bem como qualquer ato processual até o julgamento definitivo do habeas corpus, sob pena de perda de objeto e prejuízo irreparável ao paciente. Disse que a referida audiência é a oportunidade exclusiva e preclusiva para o paciente aceitar a proposta de transação penal e que a liminar suspensiva é indispensável para o exercício do direito do paciente, não causando qualquer prejuízo à acusação e tampouco à instrução processual, podendo ser revogada a qualquer momento até o efetivo julgamento. Ante o exposto, requereu o paciente a concessão da medida liminar para determinar a suspensão da audiência de transação penal designada para o dia 17/06/2021, às 13h45min, a ser realizada por procedimento virtual, bem como qualquer ato processual potencialmente constritivo contra o paciente. Requereu a intimação da autoridade apontada como coatora para prestar as informações pertinentes e a intimação do Ministério Público para se manifestar no feito. Ao final, requereu a concessão definitiva da ordem para decretar o trancamento da ação penal por violar o artigo 77, alínea “e”, do CPPM. Pediu e espera deferimento. Em decisão proferida no Evento 5, este relator indeferiu o pedido liminar pleiteado e determinou que se oficiasse ao Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, para que prestasse as suas informações, no prazo de cinco dias. Abriu-se “vista” dos autos à douta Procuradora de Justiça para a sua manifestação, no prazo regimental. Após, o retorno dos autos conclusos para o prosseguimento do feito. No Evento 8, o e. Juiz de Direito Titular da 2ª AJME prestou as suas informações. No Evento 13, a eminente Procuradora de Justiça ofertou o seu parecer opinando ser absolutamente evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelo impetrante, pelo que pugnou pelo seu não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação da ordem. É o relatório. Em mesa para o julgamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR O pedido de liminar pleiteado pelo paciente tem como objetivo a suspensão da audiência de transação penal que estava designada para o dia 17/06/2021, às 13 horas, bem como qualquer outro ato processual até o julgamento definitivo do habeas corpus, sob pena da ocorrência da perda do objeto e prejuízo irreparável ao paciente. Sustentou o paciente que a referida audiência seria a oportunidade exclusiva e preclusiva para aceitar a proposta de transação penal. Ocorre, senhores desembargadores, que, conforme mencionei em meu relatório, no dia 09/04/2021 já tinha sido realizada, pelo sistema Zoom, audiência remota de transação penal, nos termos do artigo 76 da Lei n. 9.099/95, ocasião em que foi ouvida a defesa e consultado o ora paciente, que se posicionaram pela não aceitação da proposta de transação penal. Diante destes fatos e tendo em vista de que a reunião de transação penal já foi realizada, o pedido liminar de suspensão da referida reunião perde o seu objeto. Em face desta recusa, o Ministério Público denunciou o paciente como incurso nas iras do artigo 188, inciso I, do Código Penal Militar (deserção após férias), bem como apresentou proposta de suspensão condicional do processo, pelo período de dois anos, mediante o cumprimento de condições estabelecidas no art. 89 e parágrafos da Lei n. 9.099/95, combinado com a prestação de serviços à Corporação, consistente em 18 (dezoito) jornadas-extras de trabalho no primeiro ano do período de prova. A denúncia foi regularmente recebida em 04/05/2021 e designada a audiência para o oferecimento da suspensão condicional do processo, que se realizará no dia 17/06/2021, às 13h45min, na modalidade telepresencial, preferencialmente na plataforma Zoom. A partir do recebimento da denúncia, a ação penal passou a tramitar nos Autos n. 2000363-91.2021.9.13.0002. O impetrante aduziu que a conduta do paciente de acreditar que ainda se encontrava em pleno gozo de férias devido à alteração de datas seria motivo para o não recebimento da inicial acusatória. A questão que nos provoca no momento é a verificação se houve ausência de dolo na conduta do paciente, circunstância fática cuja verificação só será possível após o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa e com o necessário suporte da dilação probatória, quando do julgamento do mérito da ação penal. Se a denúncia preencheu os requisitos legais para o seu recebimento, não há que se falar em ausência de indícios de autoria delitiva. Da mesma forma, não vejo como possível atribuir ao paciente a atipicidade de sua conduta nem inferir que haja ameaça de lesão à sua liberdade de locomoção, concretizada pelo seu indiciamento em persecução penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A deflagração da ação penal já é um fato e agora é preciso dar continuidade à instrução criminal para, somente ao final, haver uma decisão sobre a procedência ou não da ação. Com efeito, cumpre assinalar que o caráter sumaríssimo da via jurídico-processual do habeas corpus não permite que se proceda, no âmbito estreito do “writ” constitucional, a qualquer indagação de ordem probatória nem mesmo a qualquer rediscussão em torno da autoria de fato delituoso. O remédio processual do habeas corpus não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova, que serão plenamente admissíveis, desde que formulados na via recursal ordinária, que possui espectro mais amplo, ou, ainda, quando deduzidas na esfera revisional. O trancamento de ação penal é uma medida excepcional somente admissível quando transparecer nos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade de conduta ou a extinção de punibilidade, o que não é possível verificar neste momento processual. Como não vislumbro, no presente feito, qualquer ameaça, constrangimento, violência ou coação ilegal derivada de abuso de poder na liberdade de locomoção do paciente, a impetração do writ é absolutamente imprópria e descabida, motivo pelo qual denego a presente ordem. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de junho de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator